Tribunal: TJDFT
Processo: 0749715-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante em face de decisão proferida que declinou da competência, determinando a redistribuição do processo ao Juízo Cível da Comarca de Parauapebas/PA.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir se possível a declinação de competência territorial de ofício, mesmo tratando-se de competência relativa, quando ocorre a escolha aleatória do foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 63: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024).”.
4. Conforme entendimento do STJ, há abuso de direito quanto a eleição de foro sem qualquer vinculação das partes e/ou do negócio jurídico (AgInt no AREsp 967020 / MG e AgRg nos EDcl no AREsp 775290 / RS).
5. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante tem sede em Manaus/AM e os agravados estão sediados em Parauapebas/PA e Marabá/PA.
6. A escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sendo a única exceção que permite a escolha aleatória do foro de propositura da ação a hipótese em que autor e réu residem fora do Brasil, nos termos do art. 46, § 3o, CPC.
IV. Dispositivo
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63 e 46, § 3o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp 967020 / MG e AgRg nos EDcl no AREsp 775290 / RS.